Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
1. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão foram acompanhadas da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
2. Ademais, a tese questionada nos embargos refere-se a matéria não abordada no recurso de apelação, sendo, portanto, uma inovação, o que não é permitido pela jurisprudência pátria. Precedentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.